Tribunal: TJBA
Processo: 8002417-92.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002417-92.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
LOUISE LAURA FIGUEIREDO MUNIZ, FLEUBER RAMOS BARBOSA, FABIO SA BARRETO NOGUEIRA, ADOLFO SOUSA ROZA

APELADO: CARLA DE JESUS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO, STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO DE PROFESSOR MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS. CONSTITUCIONALIDADE DA PROGRESSÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Valença contra sentença que julgou procedente o pedido de progressão funcional da servidora pública municipal, Professora Carla de Jesus Santos Ribeiro, para o Nível III de sua carreira, em razão da conclusão de curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" em "Alfabetização e Letramento". O Município apelante questiona a comprovação do requerimento administrativo, a constitucionalidade da progressão por suposta transposição de cargos, a possibilidade de efeitos retroativos e a forma de fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são as seguintes: (i) Verificar se houve a devida comprovação do protocolo do requerimento administrativo da servidora; (ii) definir se a progressão funcional por titulação, conforme a Lei Municipal nº 2.164/2011, configura provimento derivado ou transposição de cargos vedada pela Constituição Federal; (iii) estabelecer se os efeitos financeiros da progressão podem retroagir à data do requerimento administrativo; (iv) analisar se a sentença observou as regras processuais para a fixação dos honorários sucumbenciais em condenação ilíquida.

III. Razões de decidir:

3. O Requerimento de Direitos e Vantagens (RDV) da servidora, devidamente preenchido com data de 31.01.2023 e rubrica de recebimento no campo "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", em formulário padronizado do próprio órgão, constitui prova suficiente do protocolo administrativo, não desconstituída por impugnação genérica do Município.

4. A Lei Municipal nº 2.164/2011 institui uma carreira única de Magistério, subdividida em níveis de qualificação. A progressão ocorre dentro do mesmo cargo (Professor) em reconhecimento à titulação acadêmica, não configurando transposição ou ascensão entre cargos de carreiras diversas e sendo, portanto, constitucional.

5. A progressão funcional, uma vez preenchidos os requisitos legais, configura direito subjetivo do servidor público. O ato administrativo de enquadramento possui natureza meramente declaratória, não podendo a inércia da Administração Pública em processar o requerimento prejudicar o servidor. Assim, o direito ao pagamento retroativo é devido desde a data da provocação administrativa.

6. A sentença de primeiro grau está em perfeita consonância com o art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, ao postergar a definição do patamar dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação do julgado, em condenação contra a Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e Tese:

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
1. A progressão funcional por titulação, nos termos da Lei Municipal nº 2.164/2011, é direito subjetivo do servidor público municipal, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, não configurando transposição de cargos ou vedação orçamentária; 2. A fixação de honorários sucumbenciais em condenação ilíquida deve ocorrer na fase de liquidação, conforme a legislação processual.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, inciso II;
Código de Processo Civil, art. 85, § 4º, inciso II, e § 11;
Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º;
Lei Municipal nº 2.164/2011, art. 19, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF. RE 1226148 AgR-ED, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 11-06-2024;
STJ, Tema 1.075;
TJ-BA. Apelação: 05011053920198050271, Relator: Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2023;
TJ-BA, Apelação: 05004085720158050271, Relator: Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2023;
TJ-BA, Apelação: 80002288620208050076, Relator: Antônio Maron Agle Filho, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2024;
TJ-BA. Apelação: 80021534620228050271, Relator: Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, 2ª Vice-Presidência, Data de Publicação: 23/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002417-92.2024.8.05.0271
, em que figuram o MUNICIPIO DE VALENÇA (como apelante) e CARLA DE JESUS SANTOS RIBEIRO (como apelada).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema) .

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03